Tribunal: TRF3
Processo: 0000798-83.2018.4.03.6345
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 16o Juiz Federal da 6a TR SP
Órgão colegiado: 6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: 1997-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000798-83.2018.4.03.6345
RELATOR:
16o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: PAULO SERGIO PORFIRIO

Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL FERREIRA DE FREITAS MIRANDA - SP373093-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000798-83.2018.4.03.6345
RELATOR:
16o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: PAULO SERGIO PORFIRIO
Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL FERREIRA DE FREITAS MIRANDA - SP373093-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.
A parte embargante alega a existência de vício no acórdão, no que tange ao tema 208 da Turma Nacional de Uniformização. Pretende, assim, seja o mesmo sanado. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso nos tribunais superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000798-83.2018.4.03.6345
RELATOR: 16o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: PAULO SERGIO PORFIRIO
Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL FERREIRA DE FREITAS MIRANDA - SP373093-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do art. 48 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade ou contradição, ou para suprir omissão sobre ponto ou questão cujo pronunciamento era obrigatório.
O mero inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos expostos, apartado de qualquer dos pressupostos acima mencionados, não dá ensejo à interposição de embargos de declaração, possuindo nítido caráter infringente.
Outrossim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para expressar inconformismo com questões já analisadas e decididas pelo julgador. A utilização do recurso para a finalidade de instaurar novo debate sobre matéria já apreciada configura desvio da função jurídico-processual do instituto.
Este tem sido o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica das ementas ora transcritas,
in verbis
:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.”
(RE 173459 AgR-ED, Relator Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS . I - Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos manifestamente protelatórios. Condenação à multa de 2% do valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC). IV - Embargos de declaração não conhecidos.”
(RE 611891 AgR-ED-ED/DF
,
Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016,
DJe-250 24/11/2016
).
Esclareço, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no RE 219.934/SP, prestigiando sua Súmula n.o 356, firmou posição no sentido de considerar prequestionada a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário pela simples oposição de embargos declaratórios, ainda que o juízo
a quo
se recuse a suprir a omissão.
No caso dos autos, todas as questões apontadas foram apreciadas no acórdão, com a devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida.
Ressalte-se que foi produzido laudo técnico em juízo, tornando despicienda a discussão acerca da indicação de responsável técnico pelos registros ambientais.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.
É o voto.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - AUSENTES – PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, merecem ser rejeitados os embargos de declaração. 2. É inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, atribuindo-se-lhes, indevidamente, efeitos infringentes. 3. Não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso. 4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Visto, relatado e discutido este processo virtual, em que são partes as acima indicadas, decide a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do Juiz Federal Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.